Tribunal: TCU
Processo: 003.470/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados contra Katiane Ferreira Barboza, ex-assistente técnica de gabinete, em razão do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Câmara dos Deputados contra Katiane Ferreira Barboza, ex-assistente técnica de gabinete, em razão do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revéis Katiane Ferreira Barboza e Guilherme Ferreira Soares de Lima; 9.2. julgar irregulares as contas de Katiane Ferreira Barboza e Guilherme Ferreira Soares de Lima, condenando-os ao recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débitos relacionados à responsável Katiane Ferreira Barboza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/09/2019 44,65 22/10/2019 982,29 21/11/2019 9.967,55 23/12/2019 18.325,30 21/01/2020 14.428,75 21/02/2020 14.892,42 9.2.2. Débitos relacionados à responsável Katiane Ferreira Barboza solidariamente com Guilherme Ferreira Soares de Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/03/2020 14.892,42 22/04/2020 14.892,42 21/05/2020 14.892,42 22/06/2020 19.743,37 21/07/2020 14.179,32 21/08/2020 50.894,23 9.3. aplicar aos responsáveis as multas individuais indicadas abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento; Responsável Valor da Multa Katiane Ferreira Barboza R$ 15.000,00 Guilherme Ferreira Soares de Lima R$ 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Câmara dos Deputados e à Procuradoria da República no Distrito Federal.